Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.
1. Ausentes os vícios de omissão e contradição alegados, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, §2o, do CPP.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 619, do CPP, relativas a eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Inviável na via eleita revolver questão jurídica já decidida na decisão embargada.
3. Embargos declaratórios rejeitados.